Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DEFESA ADMINISTRATIVA INTEMPESTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Contexto Fático
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).
2. O impetrante alegou nulidade do processo administrativo de trânsito, sustentando ausência de notificação válida e tempestividade da defesa apresentada.
II. Pontos Controvertidos
3. A controvérsia recursal envolve duas questões principais: (I) se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de enfrentamento específico dos argumentos do apelante; e (II) se a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) supre a exigência de dupla notificação prevista na Súmula 312 do STJ e se a defesa administrativa foi apresentada dentro do prazo legal.
III. Fundamentação
4. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado as questões de fato e de direito relevantes. A preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional foi corretamente afastada.
5. A notificação por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) é válida, desde que haja adesão voluntária do condutor, que assume o dever de manter seus dados atualizados e acompanhar as comunicações eletrônicas, conforme art. 282-A do CTB e arts. 6o e 7o da Resolução CONTRAN no 931/2022.
6. A adesão ao SNE autoriza a substituição da notificação física pela eletrônica, sendo responsabilidade do usuário acompanhar as notificações disponibilizadas no sistema.
7. A defesa administrativa foi protocolada fora do prazo legal, caracterizando-se intempestiva, sem que isso configure cerceamento de defesa.
8. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, não elidida por elementos trazidos pelo apelante.
IV. Dispositivo
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de Julgamento
"1. A adesão voluntária ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) autoriza a notificação exclusivamente por meio eletrônico, dispensando a expedição de notificação física. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença está devidamente fundamentada, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 3. Defesa administrativa apresentada fora do prazo é intempestiva e não configura cerceamento de defesa."
Dispositivos Legais Relevantes
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 1.012 e 1.013; CTB, art. 282-A; Lei no 14.071/2020; e Resolução CONTRAN no 931/2022, arts. 6o e 7o.
Jurisprudência Citada
STF, Tema 330 de Repercussão Geral; STJ, Súmula 312, 1a Seção, j. 11/05/2005; TJDFT, Acórdão no 1221257, MS 0712332-05.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 04/12/2019, DJe 06/02/2020; e Acórdão no 1642528, MS 0728577-09.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 16/11/2022, DJe 30/11/2022.